Tribunal: TJDFT
Processo: 0721300-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. ABUSIVIDADE.
1 O depósito da quantia que o agravante entende devida não afasta automaticamente os efeitos da mora, pois o devedor deve, também, demonstrar que as cobranças supostamente abusivas ostentam aparência do bom direito
2. Conforme pacífico entendimento firmado pelo colendo STJ, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
3. A revisão judicial dos juros remuneratórios contratuais pressupõe inequívoca demonstração da abusividade em relação a média praticada pelo mercado. Precedente.
4. Agravo de instrumento não provido.